Tribunal: STF
Processo: RHC 56618
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE NARRA O FATO DELITUOSO DE MODO A
PERMITIR A EXATA COMPREENSAO DA ACUSAÇÃO.
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO E EXIGIVEL O EXAME DE CORPO DE
DELITO, QUANDO DOS AUTOS CONSTA O PRÓPRIO CORPUS DELICTI. ANTES DA
DENUNCIA A PRESCRIÇÃO SE REGULA PELO MAXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE
COMINADA NA LEI. RHC IMPROVIDO.